Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722830-80.2019.8.07.0001 APELANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA APELADO: LUGON COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP DESPACHO À apelante para que informe, em cinco dias, se a objeção ao julgamento virtual (id.17183213) tem por finalidade a realização de sustentação oral pelo i. Advogado. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora